Tribunal: TJDFT
Processo: 0004402-85.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004402-85.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA SOUSA, MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOPES, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO PIRES, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA, MARIA ELCY DE LIMA ARAUJO, MARIA ELIETE LEITE, MARIA ELIZABETH PERES DE ABREU, MARIA ELUZANETE SOUSA DE SA, MARIA FRANCISCA DOS PRAZERES, MARIA HELENA BEMFICA DE BARROS, MARIA HELENA BEMFICA PRATES OLIVEIRA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SEIXAS, MARIA IRENE SAMPAIO, MARIA ISIS DOS ANJOS DA PAIXAO, MARIA ISOLDA EVANGELISTA, MARIA IVANEIDE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA NEIVA, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA JOSE MARTINS IRINEU, MARIA JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO, MARIA JULIA DE MAGALHAES, MARIA JULIA DIAS CARVALHO, MARIA LINDALVA MENDES, MARIA SOCORRO COSTA GALENO, MARIA GELSA NEIVA QUEIROZ, MARIA GRACIETE DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI, GLAUCIA MACEDO DE SOUZA, GEISA DE MACEDO SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1 - Sobre o ofício da Coordenação de Precatório (ID 26574828) e respectiva decisão constante no ID 26574829, atenda a Secretaria do Conselho Especial à complementação das informações indicadas no item 5 da referida decisão. 2 – O espólio de MARIA JOSEÉ DE SOUZA ESCOBAR requer sua habilitação na presente execução (ID 27032175) em sucessão à de cujus. Intime-se a Procuradoria do DF para se manifestar, nos termos do art. 690 do CPC. Brasília-DF, 30 de julho de 2021, LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora